Tribunal: TJSP
Processo: 2390154-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao edital de leilão. Rejeição. Insurgência do executado. Alegação de ausência de preclusão quanto à avaliação do imóvel. Não acolhimento. Matéria já apreciada em sede recursal, com validação do laudo pericial. Ausência de demonstração de erro, dolo ou alteração superveniente do valor do bem (art. 873 do CPC). Prova emprestada produzida em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao edital de leilão. Rejeição. Insurgência do executado. Alegação de ausência de preclusão quanto à avaliação do imóvel. Não acolhimento. Matéria já apreciada em sede recursal, com validação do laudo pericial. Ausência de demonstração de erro, dolo ou alteração superveniente do valor do bem (art. 873 do CPC). Prova emprestada produzida em feito diverso. Inadmissibilidade. Ausência de identidade de partes e de submissão ao contraditório. Preço vil não configurado. Avaliação judicial hígida. Edital regular. Desnecessidade de indicação de bens móveis. Débitos fiscais informados conforme dados oficiais. Inexistência de favorecimento a terceiros. Penhora de aluguéis. Cabimento. Fato superveniente comprovado. Inaplicabilidade do art. 505 do CPC. Multa por litigância de má-fé. Cabimento diante da conduta processual reiteradamente protelatória. Excesso, todavia, no percentual fixado. Redução para 10%, nos termos do art. 81 do CPC. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.